Tribunal: TCU
Processo: 038.334/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 114/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.334/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albino Benicio Teles (XXX.561.694-XX); Antonio Lucas Teixeira da Silva (XXX.928.304-XX); Catia Barros Lisboa (XXX.478.868-XX); Delma Vieira Miguel Alves (XXX.877.674-XX); Douglas Rafael Alves de Oliveira (XXX.375.464-XX); Geani Silva Galdino (XXX.120.814-XX); Gilda da Luz Carlos (XXX.271.938-XX); Marcia Teixeira Cavalcanti (XXX.013.094-XX); Veronice Pessoa da Nobrega (XXX.634.454-XX); Walter Ferreira de Oliveira (XXX.808.004-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.